Tribunal: TJMT
Processo: 1004403-25.2022.8.11.0007
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-23
Data de publicação: 2023-10-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1004403-25.2022.8.11.0007
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Competência dos Juizados Especiais]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[KAUAN DOREA FERNANDES DE SOUSA - CPF: 052.312.651-44 (RECORRENTE), DORIVAL ADILSON BENETTE DE OLIVEIRA - CPF: 069.334.378-84 (ADVOGADO), CARLOS EDUARDO BARBOSA DE LIMA - CPF: 020.522.651-55 (ADVOGADO), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (RECORRIDO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA:

RECURSO INOMINADO.FAZENDA PÚBLICA.
ANTINOMIA.

REGIME DE PREVIDÊNCIA. TERMO FINAL DA PENSÃO POR MORTE. PREVALÊNCIA DA LEI FEDERAL 8.213/91 SOBRE A LEI LOCAL.DANO MORAL. SUPENSÃO INDEVIDA DE PENSÃO.VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR. DANO MORAL CONFIGURADO
.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. A
antinomia

deve
ser
solucionada
com base
nos

critérios
de
hierarquia
,
cronologia
e
especialidade
,
prevalecendo
a norma superior
sobre

a
inferior, a
mais

recente

sobre
a
mais

antiga
e a
mais

específica

sobre
a
mais

genérica
. Sendo
necessário

utilizar

dois

desses

critérios
, entre o
cronológico
e
a

especialidade
,
prevalece

a

especialidade
; entre o
cronológico
e o
hierárquico
,
prevalece
o
hierárquico
;
já
entre a
hierarquia
e
a

especialidade
, a
solução

deve
ser dada
especificamente

pelo
Poder
Legislativo

ou

Judiciário
. No Poder
Legislativo
, é
necessária

uma

terceira
norma
dizendo
qual
prevalece
. No Poder
Judiciário
, o
magistrado

deve

observar

a

ordem
,
a
analogia,
os
costumes,
os

princípios

gerais
do
direito
, a
função
social da norma, as
exigências
do
bem

comum
, e a
pacificação
social. Quanto à
condição de dependente para efeito de recebimento da pensão

por

morte
,
prevalece
a Lei Federal 8.213/91
em

detrimento
da Lei Estadual 4/1990,
por

força
da Lei Federal 9.717/98.

2. A
suspensão

indevida
de
benefício
, no
caso

pensão

por

morte
,
caracteriza

dano
moral,
porquanto
,
sem

dúvida
,
gera

desconforto
,
aflição
e
transtornos
, que
excedem

ao

mero

aborrecimento
,
considerando
que
atinge

verba

alimentar
, da qual a
parte

depende
para
sua

subsistência
.
A

indisponibilidade
da
verba

alimentar
(R$3.313,36),
pelo

período
de
quase
um
ano
, é
suficiente
para a
caracterização
do
dano
moral.

3.
Recurso

conhecido
e
não

provido
.

4.
Sem
custas
,
eis
que a Fazenda Pública é
isenta
(CNGC, art. 236).
Honorários

advocatícios
,
fixados

em

10
%
sobre
o valor da
condenação
, pela
parte

recorrente
.

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:

1004403-25.2022.8.11.0007

Origem
:
JUIZADO ESPECIAL DE ALTA FLORESTA

Recorrente
:

MATO GROSSO PREVIDÊNCIA - MTPREV

Recorrido
:
KAUAN DOREA FERNANDES DE SOUSA

RELATÓRIO
:

Egrégia

turma
.

KAUAN DOREA FERNANDES DE SOUSA

ajuizou

reclamação

em
face
MATO GROSSO PREVIDÊNCIA - MTPREV
.

Sentença

proferida
no ID
175632186
/PJe
2
.
Entendeu
que:
a)
embora
a
legislação

estadual

restrinja
o
pagamento
da
pensão

por

morte

até
a
maioridade
civil,
deve
m

prevalecer
as
regras
do Regime Geral de
Previdência Social, que prevê o pagamento da pensão

até

os
21
anos
; b)
houve

dano
moral
pelo

fato
da
parte

reclamante

ter

ficado

sem

sua

pensão

por

alguns
meses.
Julgou

procedente
s

os

pleitos

iniciais
,
determinando
o
restabelecimento
da
pensão

por

morte
e a
condenação
da
parte

reclamada

em

danos

morais
.

A parte reclamada interpôs Recurso Inominado no ID 175632187
/PJe
2
.
Sustentou que:
a) a pensão por morte recebida pela parte reclamante deve cessar com sua maioridade; b) deve ser observado o princípio da legalidade; c) impossível a condenação por danos morais, não h
avendo
conduta ilícita, já que apenas cumpriu com o teor da lei
estadual.
Requereu o provimento do recurso para julgar improcedente o pleito inicial.

A
parte

reclamante

apresentou

contrarrazões
no ID175632189
/PJe
2
.
Argumentou
que
a
sentença

deve
ser
mantida
e
requereu
o
não

provimento
do
recurso
.

Diante do
teor
do
Ofício
no 83/2017/CPC/NFDTIPI, o
Ministério
Público
informa
que
somente
se
manifestará

nos

processos
que
envolvam

matéria
de
saúde

ou
interesse de
menores
e
incapazes
,
razão
pela qual
estes
autos
não

foram

encaminhados
para
sua

manifestação
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR:

Colendos
Pares.

Passo a
análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do Poder
Judiciário
.

Antinomia
.

A

antinomia

deve
ser
solucionada
com base
nos

critérios
de
hierarquia
,
cronologia
e
especialidade
,
prevalecendo
a norma superior
sobre

a
inferior, a
mais

recente

sobre
a
mais

antiga
e a
mais

específica

sobre
a
mais

genérica
,
nos

termos
do
artigo
2o da LINDB.

Há

antinomia
de 1o
grau
,
quando
o
conflito

pode
ser
solucionado
com
apenas
um dos
critérios
;
já

a

antinomia
de 2o
grau

ocorre

quando
para a
solução
do
conflito
é
necessário

utilizar

dois

critérios
.

O
critério

cronológico
é o
mais

frágil
, o da
especialidade
é o
intermediário
e o da
hierarquia
o
mais

robusto
de
todos
.

Sendo
necessário

utilizar

dois

desses

critérios
, entre o
cronológico
e
a

especialidade
,
prevalece

a

especialidade
; entre o
cronológico
e o
hierárquico
,
prevalece
o
hierárquico
.
Todavia
,
sendo

necessária a utilização dos critérios da hierarquia e especialidade
, a
solução
é
mais

complexa
.

Flávio Tartuce, citando
Maria
Helena Diniz, esclarece:

“No conflito entre o critério hierárquico e o de especialidade, havendo uma norma superior-geral e outra norma inferior especial, não será possível estabelecer uma meta-regra geral, preferindo o critério hierárquico ao da especialidade ou vice-versa, sem contrariar a adaptabilidade do direito. Poder-se-á, então, preferir qualquer um dos critérios, não existindo, portanto, qualquer prevalência. Todavia, segundo Bobbio, dever-se-á optar, teoricamente, pelo hierárquico; uma lei constitucional geral deverá prevalecer sobre uma lei ordinária especial, pois se se admitisse o princípio de que uma lei ordinária especial pudesse derrogar normas constitucionais, os princípios fundamentais do ordenamento jurídico estariam destinados a esvaziar-se, rapidamente, de seu conteúdo. Mas, na prática, a exigência de se adotarem as normas gerais de uma Constituição a situações novas levaria, às vezes, à aplicação de uma lei especial, ainda que ordinária, sobre a Constituição. A supremacia do critério da especialidade só se justificaria, nessa hipótese, a partir do mais alto princípio da justiça:
suum
cuique
tribuere
, baseado na interpretação de que ‘o que é igual deve ser tratado como igual e o que é diferente, de maneira diferente’. Esse princípio serviria numa certa medida para solucionar antinomia, tratando igualmente o que é igual e desigualmente o que é desigual, fazendo as diferenciações exigidas fática e valor ativamente”. (Conflito de normas, cit., p. 50)

Desse modo,
havendo

antinomia

em
que a
solução

necessite

utilizar
dos
critérios
de
hierarquia
e
especialidade
, a
solução

deve
ser dada
especificamente

pelo
Poder
Legislativo

ou

Judiciário
.

No Poder
Legislativo
, é
necessária

uma

terceira
norma
dizendo
qual
prevalece
. No Poder
Judiciário
, o
magistrado

deve

observar

a

ordem
,
a
analogia,
os
costumes,
os

princípios

gerais
do
direito
, a
função
social da norma, as
exigências
do
bem

comum
, e a
pacificação
social,
conforme

determinado

nos

arts
. 4o e 5o da LINDB.

Nesse sentido já manifestou a Turma Recursal:

(...) 1
. A antinomia deve ser solucionada com base nos critérios de hierarquia, cronologia e especialidade, prevalecendo a norma superior sobre a inferior, a mais recente sobre a mais antiga e a mais específica sobre a mais genérica. Sendo necessário utilizar dois desses critérios, entre o cronológico e a especialidade, prevalece a especialidade; entre o cronológico e o hierárquico, prevalece o hierárquico; já entre a hierarquia e a especialidade, a solução deve ser dada especificamente pelo Poder Legislativo ou Judiciário. No Poder Legislativo, é necessária uma terceira norma dizendo qual prevalece. No Poder Judiciário, o magistrado deve observar a ordem, a analogia, os costumes, os princípios gerais do direito, a função social da norma, as exigências do bem comum, e a pacificação social. (...)
(N.U 1001501-50.2022.8.11.0088, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 22/09/2023,
publicado
no DJE 26/09/2023)

No
presente

caso
,
a

aparente

antinomia

ocorre
entre a Lei Federal 8.213/91, que
dispõe

sobre
o regime
geral
de
previdência
, e a Lei Estadual 4/1990, que versa
sobre
o regime
previdenciário
dos
seus

servidores
.

Trata
-se,
portanto
, de
antinomia
de
segundo

grau
,
envolvendo

os

critérios
de
hierarquia
e
especialidade
,
mas
que
já

foi

solucionada

pelo
Poder
Legislativo
,
por

meio
da Lei Federal 9.717/98, que
dispõe

sobre
as
regras

gerais
dos regimes
próprios
de
previdência
social da
União
, dos
Estados
, do Distrito Federal e dos
Municípios
. Segundo
dispõe

essa
lei,
deve

prevalecer
,
como

termo
final para fins de
pagamento
da
pensão

por

morte
,
a

idade
de 21
anos
,
estabelecida

na
Lei 8.213/91,
em

detrimento
da Lei Especial Local.

O Poder Judiciário também já se posicionou sobre a questão:

(...) 5. Contudo, a Lei n. 9.717/1998, a qual versa sobre regras gerais para a organização e o funcionamento dos regimes próprios de previdência social dos servidores públicos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, dispõe em seu art. 5o ser vedado aos seus destinatários a concessão de benefícios distintos dos previstos no Regime Geral da Previdência Social pela Lei n. 8.213/1991, salvo disposição em contrário da Constituição Federal.6. Conforme a Lei n. 8.213/1991, o direito ao recebimento do benefício de pensão por morte pelo dependente do segurado cessará, para o filho, ao completar 21 (vinte e um) anos de idade, salvo se for inválido ou tiver deficiência intelectual ou mental ou deficiência grave (
arts
. 16, I, e 77, § 2o, II).7. A jurisprudência desta Corte de Justiça é no sentido de que a Lei n. 9.717/1998 prevalece sobre a norma que regulamenta o regime próprio dos servidores públicos estaduais, devendo ser reconhecido o direito de pensão por morte até os 21 anos, conforme previsto na Lei n. 8.213/1991. Precedentes.8. Recurso ordinário parcialmente provido, e prejudicada a análise do agravo interno. (RMS 51.452/MS, Relator Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA,
DJe
17/08/2017).

(...)
Não obstante a Lei Complementar Municipal de Santo Antônio do Leverger no 876/2005, fixar, como termo final do benefício previdenciário, a data em que o dependente atinge a maioridade civil (18 anos de idade), com o advento da Lei no 9.717/1998 que dispõe sobre regras gerais para a organização e o funcionamento dos regimes próprios da Previdência Social, deve ser aplicado o limite de idade estabelecido na Lei no 8.213, de 24 de julho de 1991, qual seja, vinte e um (21) anos. (TJ-MT - AI: 10095052020208110000 MT, Relator: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 08/09/2020, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 14/09/2020)

Em igual sentido já semanifestou a Turma Recursal:

(...). Quanto à condição de dependente para efeito de recebimento da pensão por morte, prevalece a Lei Federal 8.213/91 em detrimento da Lei Municipal de Aripuanã 637/2006, por força da Lei Federal 9.717/98. (...)
(N.U 1001501-50.2022.8.11.0088, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 22/09/2023,
publicado
no DJE 26/09/2023)

Desta forma,
deve
ser
aplicada
a Lei n. 8.213/1991,
em

detrimento
da Lei Estadual 4/1990,
considerando
-se
a

idade
de 21
anos

como

termo
final para
efeito
de
recebimento
,
na

condição
de
dependente
, da
pensão

por

morte
.

Dano moral.
Suspensão

indevida
de
benefício
.

A
suspensão

indevida
de
benefício
, no
caso

pensão

por

morte
,
caracteriza

dano
moral,
porquanto
,
sem

dúvida
,
gera

desconforto
,
aflição
e
transtornos
, que
excedem

ao

mero

aborrecimento
,
considerando
que
atinge

verba

alimentar
, da qual a
parte

depende
para
sua

subsistência
.

A propósito:

(...) 1. Justificada a compensação por danos morais, porquanto existentes particularidades no caso que indicam a ocorrência de violação significativa da dignidade da correntista, pensionista e beneficiária da Justiça gratuita, a qual teve descontados mensalmente no seu contracheque, de forma ininterrupta, por mais de 3 (três) anos, valores decorrentes de contrato de empréstimo fraudulento, os quais atingiram verba de natureza alimentar. (STJ
AgInt
no
AREsp
1273916/PE, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 02/08/2018,
DJe
10/08/2018).

Em igual sentido já manifestou esta Turma Recursal:

(...) 2. A suspensão indevida de benefício, no caso pensão por morte, caracteriza dano moral, porquanto, sem dúvida, gera desconforto, aflição e transtornos, que excedem ao mero aborrecimento, considerando que atinge verba alimentar, da qual a parte depende para sua subsistência. A indisponibilidade da verba alimentar (R$1.241,00), pelo período de três meses, é suficiente para a caracterização do dano moral.
(...)(
N.U 1001501-50.2022.8.11.0088, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 22/09/2023,
publicado
no DJE 26/09/2023)

Em
exame
do
caso

concreto
, a
suspensão
do
pagamento
da
pensão
, no
período
de 10/09/2021 a 29/08/2022,
por

quase
um
ano
, é
suficiente
para
gerar

dano
moral, visto que se
trata
de
período

significativo
de
privação
da
verba
de
natureza

alimentar
.

Portanto
, é
devida

a

indenização

pelo

dano
moral,
nos

termos

estabelecidos

na

sentença
,
eis
que
não

houve

insurgência
com
relação

ao
quantum
arbitrado
.

Dispositivo
.

Posto
isso
,
conheço

do
recurso
, mas
nego-lhe

provimento
.

Sem
custas
,
eis
que a Fazenda Pública é
isenta
(CNGC, art. 236). Nos
termos
dos
arts
. 55 da Lei
no
9.099/95 e
85, §§ 2o e 3o, do CPC,
e
diante
do
não

provimento
do
recurso
,
condeno
a Fazenda Pública (
parte

recorrente
)
ao

pagamento
dos
honorários

advocatícios
,
fixados

em

10%

sobre
o valor da
condenação
.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/10/2023